Tribunal: TJSP
Processo: 2185613-59.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSIBILIDADE – ABSOLUTA FALTA DE AMPARO LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPONÍVEIS APENAS EM FACE DE DECISÕES COLEGIADAS – EXEGESE DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.